Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL No 7.518/2024. PROTOCOLO DE GESTÃO DE CRISE NO ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS SAZONAIS NO DISTRITO FEDERAL. PRAZO LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO EXPIRADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O tema demanda análise mais aprofundada, impondo a instauração do contraditório para que o ente público se manifeste sobre o estágio da regulamentação da lei e sobre a prioridade conferida ao tema. Essa medida se revela adequada e prudente diante da natureza da obrigação em discussão, que envolve a implementação de política pública de saúde com impactos administrativos e orçamentários relevantes.
3. Além disso, a regulamentação de norma legal, sobretudo quando direcionada ao enfrentamento de doenças sazonais, exige avaliação técnica e planejamento pela Administração Pública, não sendo razoável impor sua edição por via judicial sem a observância do devido contraditório.
4. Conforme reconhecido pelo próprio Agravante, o prazo legal para regulamentação da Lei no 7.518/2024 expirou em 2/10/2024 ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 5/8/2025, o que demonstra que o Recorrente teve tempo hábil para buscar a tutela jurisdicional antes da aproximação do novo ciclo sazonal. A urgência, para fins de tutela provisória, deve ser atual e concreta, não podendo ser presumida com base em ciclos naturais de doenças, especialmente quando o ente público já ultrapassou o prazo legal sem que tenha havido provocação judicial imediata.
5. Diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e da evidente necessidade de aguardar o pleno contraditório e a adequada dilação probatória no juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.